Tribunal: TJBA
Processo: 8002122-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002122-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IONE MIRANDA MACHADO LINHARES Advogado(s): RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. 2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao entender que, embora os descontos tenham sido comprovados, não há elementos suficientes para aferir a regularidade da contratação, sendo necessária a instrução processual para tanto. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos sobre o benefício previdenciário; e (ii) verificar a adequação da decisão que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. II. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante de dois requisitos: a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). 5. A alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, justifica a suspensão dos descontos, conforme a jurisprudência do STJ em casos de indícios de fraude em empréstimos consignados. 6. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante. A preservação da integralidade do benefício é prioridade para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. 7. A decisão que concede o efeito suspensivo ao recurso está em consonância com os princípios da urgência e proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de verba alimentar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, em razão da natureza alimentar da verba envolvida .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, 300. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento, Nº 70081427619, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. Mylene Maria Michel, Julgado em: 03-10-2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002122-58.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ione Miranda Machado Linhares e Agravado Banco Itau BMG Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora